Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS FINDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO APTO A SUSPENDER OU INTERROMPER O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DE PARTE DOS CRÉDITOS PLEITEADOS. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor, servidor público aposentado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não comprovou ter dado entrada em qualquer requerimento administrativo com vistas à percepção das diferenças de vencimentos e de adicional noturno relativas aos exercícios de 2003, 2004 e 2015, diferenças que foram reconhecidas como devidas pelo Distrito Federal supervenientemente. Tendo permanecido inerte durante todo o decurso do prazo quinquenal, não merece prosperar sua defesa da renúncia tácita à prescrição por parte da Fazenda Pública, sobretudo diante da tese recentemente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema Repetitivo 1.109, verbis: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
2. O artigo 177, da Lei Complementar n. 840/11, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, dispõe expressamente que “a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”. Assim, transcorrido o prazo prescricional, sem notícia de interrupção ou suspensão de seu curso, não há margem para o afastamento da pronúncia da prescrição realizada na origem.
3. A ausência de declaração da Administração Pública nos autos reconhecendo despesa de exercício findo relacionada ao pagamento do abono de permanência impede a cobrança judicial de eventuais diferenças da verba remuneratória por carência de liquidez e certeza da dívida.
4. A sucumbência recíproca não equivalente deve ser mensurada com base na quantidade de pedidos formulados na peça de ingresso em comparação com a quantidade de pedidos acolhidos ou repelidos por ocasião do julgamento.
5. No caso concreto, embora tenha o autor apelante formulado pedido de condenação do réu em valor único, certo é que somou diferenças de vencimentos decorrentes de rubricas distintas, regradas por premissas também distintas, e não reconhecidas como devidas pelo Juízo de origem em sua maior parte, afigurando-se razoável a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para o réu.
6. Assim, não há como reconhecer que o apelante decaiu em parte mínima do pedido, devendo incidir na espécie o caput do artigo 86, do Código de Processo Civil, e não seu parágrafo único.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.